Tribunal: STF
Processo: ARE 1557787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, COM FIXAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EX VI ART. 85, §§ 2º, 3º, E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.